Tribunal: TCU
Processo: 009.964/2015-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Cardoso & Lacerda Ltda contra decisão que deu provimento parcial ao seu recurso de reconsideração, reduzindo o débito e multa decorrentes da inexecução parcial de contratos de prestação de serviços de transporte escolar e transporte de materiais e pessoas para a Prefeitura de Pindaí/BA.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, de tomada de contas especial, agora em fase de análise de embargos de declaração opostos por Cardoso & Lacerda Ltda. contra o Acórdão 8921/2021-TCU-Segunda Câmara , que deu provimento parcial ao seu recurso de reconsideração, reduzindo o débito e multa decorrentes da inexecução parcial dos Contratos 34/2009 e 43/2009, respectivamente para a prestação de serviços de transporte escolar e transporte de materiais e pessoas para a Prefeitura de Pindaí/BA. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência dessa decisão à embargante.